Tribunal: STF
Processo: ARE 1278122
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO DO § 1° DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES - MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELA CORTE DE UNIFORMIZAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO EMANADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 573.232/SC, RE 612.043/PR E RE 803.359/SC, POR TRATAR DE SITUAÇÃO DIVERSA - IMPOSSIBILIDADE DO BANCO FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE PRETÓRIO EM SENTIDO CONTRÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CONHECIMENTO NESTA TEMÁTICA - INTENTO INFUNDADO E PROTELATÓRIO - INSURGÊNCIA DESPROVIDA - APLICAÇÃO DE MULTA DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. Não se pode considerar fundado o agravo interno que deixa de apontar confronto com súmula ou com jurisprudência dominante desta Corte, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior (art. 557, ‘caput’, do Código de Processo Civil) e é interposto em face de ’decisum’ amparado em matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Ademais, há de se coibir a ‘interposição de Agravos Internos desnecessários, bem como a interposição de Recursos Especiais inviáveis e Agravos absolutamente destinados ao improvimento’ (AgRg no REsp 1.270.832/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 5/10/2011). Na hipótese, o posicionamento adotado no julgado unipessoal está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, o qual, para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, decidiu que, tratando-se de ação coletiva relativa a interesses individuais homogêneos ajuizada por associação voltada à defesa dos direitos dos consumidores, a eficácia da sentença abrange todos os poupadores atingidos pelas perdas decorrentes dos expurgos inflacionários, sendo desnecessária a prova de sua filiação à instituição. Ademais, a decisão proferida em ação coletiva não limitou a condenação de pagamento do reajuste de correção monetária aos associados, de modo que, na ausência de limitação subjetiva, o ‘decisum’ beneficia todos os correntistas naquela situação. Ademais, inaplicável o ‘quantum’decidido nos RE- n. 573.232/SC, RE n. 612.043/PR e RE n. 803.359/SC, porquanto estes contemplam pretensão relacionada a direitos coletivos ‘strictu sensu’, limitada ao grupo, classe ou categoria, diversa da questão debatida nos presentes autos. No tocante à ilegitimidade passiva do banco, ausente referência a precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores a corroborar suas alegações, razão pela qual a monocrática vergastada, fundamentada em remansosa jurisprudência deste Pretório, permanece incólume. Infundado e procrastinatório o agravo sequencial, há de ser condenado o recorrente ao pagamento de multa, ‘n casu’, equivalente a 10% do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXI; 93, IX; 97 e 102, § 3º, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão discutida nas razões de recurso extraordinário, por não se tratar de matéria constitucional. Veja-se a ementa do ARE 901.963 - RG, Rel. Min Teori Zavascki (Tema 848):



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 



    Quanto aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva, igualmente, o STF não reconheceu a repercussão geral da controvérsia, conforme consta do ARE 796.473 (Tema 715), Rel. Min. Gilmar Mendes:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA” 



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Veja-se: 



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    E mais: o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Por fim, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio.



    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. De modo que não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator